Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717939-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LAYANNA NICANDIO MOREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu pedido de trabalho externo com monitoração eletrônica. Sustenta a agravante que a escassez de recursos da empresa empregadora não compromete o desempenho e a fiscalização das atividades a serem desenvolvidas. E há periculum in mora. Se não receber nova proposta de trabalho permanecerá presa até o julgamento do recurso. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal. A agravante - que cumpre pena de 4 anos, 1 mês e 29 dias, em regime semiaberto, pelos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, estelionato e ameaça e contravenção penal de vias de fato – requereu autorização para o trabalho externo, como estagiária. Após manifestação da Seção Psicossocial, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (IDs 58687324, p. 155/6 e 169/70). A MMa. Juíza da VEP indeferiu o pedido ao fundamento de que “o gozo da prisão domiciliar em regime semiaberto mediante monitoração eletrônica não pode prescindir da adequada fiscalização do cumprimento da pena imposta à reeducanda. Restou demonstrado pelo relatório emitido pela Seção Psicossocial que as atividades da empresa são realizadas em um dos quartos da residência do empregador, local onde existe um notebook, uma TV, equipamento de internet e uma cama. No caso dos autos, portanto, vê-se que a proposta de trabalho apresentada revela-se incompatível com a estrutura de funcionamento do empreendimento, o que não atende aos objetivos da pena.” (ID 58687324, p. 183). O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade. O art. 37 da LEP estabelece que a prestação de trabalho externo depende de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. O desvio de comportamento ou a punição por falta grave acarreta a revogação do benefício. Indispensável que haja fiscalização do trabalho externo -- tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária –- quanto ao cumprimento das condições. Na hipótese, a autorização para o trabalho como estagiária será para atender telefonemas, realizar leitura e responder e-mails, na empresa que funciona em escritório montado na residência do empregador, sendo ele o único proprietário da empresa e, portanto, o responsável pela fiscalização. Acrescente-se que no certificado da condição de microempreendedor individual indica que a ocupação principal é de “motorista (por aplicativo ou não) independente“ (ID 58687324, p. 140), enquanto a apenada cursa fonoaudiologia, o que denota falta de vinculação entre a atividade da empresa e o curso e reforça a dificuldade de fiscalização pelo empregador. Tais circunstâncias comprometem a fiscalização do benefício - e, portanto, do cumprimento da pena - e impossibilitam avaliar o desenvolvimento de senso de responsabilidade, autodeterminação e disciplina, objetivos da execução penal. O trabalho externo pretendido pelo apenado deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela LEP. As peculiaridades do caso evidenciam prejuízo na fiscalização e controle do trabalho externo pela administração penitenciária. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Oficie-se à Vara de Execuções Penais quanto à observância das normas de instrução do agravo. Páginas eletrônicas indicativas de movimentação processual são desnecessárias à compreensão da controvérsia. O procedimento adotado dificulta a apreciação do recurso. Baixe à origem para desentranhar as peças desnecessárias de ID 58687324 - p. 2/86, 89/95, 104/129, 135, 142/54, 163/8, 171/81, 184/6, 201/14 e 217/9. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES